Tribunal: STF
Processo: RE 387832
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES
ANTERIORES.
1.      Os presentes embargos são mera repetição dos
anteriores. Não há contradição ou omissão a sanar.
2.      Decisão
fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional.
3.      Embargos
declaratórios rejeitados.